Tribunal: STF
Processo: ARE 1583266
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Expurgos inflacionários. Preliminar de repercussão geral deficiente. Ausência de demonstração fundamentada. Inadmissibilidade do recurso. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão de Turma Recursal pelo qual se confirmou a sentença de procedência do pedido de atualização monetária dos depósitos de caderneta de poupança.  
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário, diante da ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral, requisito indispensável ao conhecimento do apelo. 
III. Razões de decidir 
3. A exigência de repercussão geral prevista no art. 102, § 3º, da CRFB e regulamentada pelo art. 1.035, § 1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentação fundamentada que demonstre, de forma clara e objetiva, a transcendência da questão constitucional debatida. 
4. A mera invocação genérica de relevância constitucional, sem dados concretos que evidenciem impacto econômico, político, social ou jurídico para além do interesse subjetivo da causa, não satisfaz o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. 
5. Na jurisprudência consolidada do STF se estabelece que a ausência de fundamentação idônea na preliminar de repercussão geral conduz, de plano, à inadmissibilidade do recurso (ARE nº 1.114.038- AgR/RJ; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ; RE nº 799.158-AgR/RS). 
6. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios enseja a possibilidade de aplicação de multa processual, conforme previsão dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.


DECISÃO

           1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG (e-doc. 6), pelo qual foi confirmada a sentença de procedência do pedido de atualização monetária dos depósitos em cadernetas de poupança, durante os períodos de abril e maio de 1990, bem como fevereiro de 1991, pelo IPC.

2. No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais aponta violados os arts. 5º, inc. II, 22, incs. VI, VII e XIX, 37 e 48, incs. XIII e XIV, da Constituição da República, afirmando contrariado o princípio da legalidade.

2.1. Sustenta que as correções monetárias aplicadas ao período consideraram a legislação vigente à época.

2.2. Entende que o “Tribunal de origem, ao afastar a aplicação dos índices de correção monetária, previstos nos planos econômicos criados por lei, violou frontalmente o artigo 22 e seus incisos VI, VII e XIX da Constituição da República, que trata da competência legislativa da União sobre poupança, sistema monetário, política de crédito, entre outros”.

2.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 8).

É o relatório.

Decido.

3. A mera alegação genérica e abstrata de que questões relativas ao expurgo inflacionário têm relevância não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo, sem que haja individualização, a demonstração da relevância do caso concreto a sustentar o propósito de submissão da controvérsia ao STF. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a matéria está contida em tema de repercussão geral.

4. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos, apenas com a afirmação de que o caso versa sobre matéria já reconhecida em repercussão geral, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida em concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

5. Nesse sentido, cabe destacar:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VISTORIA VEICULAR. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a decisão de trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.535.408-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1.480.616-AgR/RJ Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 24/06/2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS NS. 182, 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
 (ARE nº 1.522.225-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2024, p. 29/11/2024). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” 
(ARE nº 1.406.379-AgR-ED/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 19/10/2023).

6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator